Tribunal: STM
Processo: 7000660-76.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIOS. PROCESSO LEGAL. DA INSIGNIFICÂNCIA. DA PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DA IGUALDADE/ISONOMIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. TEMA 182/STF. TEMA 183/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não viceja a preliminar defensiva inclinada à declaração da prescrição da pretensão punitiva, à luz da pena em concreto, com respaldo na perspectiva de tempo havida entre a prolação da sentença condenatória e a presente data, na medida em que, para fins de interrupção do curso do prazo prescricional, pouco importa se o acórdão mantém, reduz ou aumenta a pena anteriormente imposta, sendo considerado como efetivo exercício da jurisdição penal e, portanto, causa idônea para interromper a prescrição. Admitir-se o aperfeiçoamento da prescrição sem considerar o provimento colegiado da instância recursal, ainda que confirmatório da condenação do juízo de piso, significaria descaracterizar os fins a que se destina o Direito Criminal, quais sejam, a repressão da ação delitiva e a ressocialização do infrator. Como resultado, ter-se-ia a legitimação da impunidade de inúmeros agentes que cometem delitos, especialmente de menor relevância penal, como efeito da impossibilidade material de se julgarem todos os casos antes que seja extinta a punibilidade. Preliminar de prescrição rejeitada, por decisão unânime. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da insignificância, da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da igualdade/isonomia depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Temas 660, 182 e 183 do STF. Precedentes do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pelo Parquet das Armas, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000660-76.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: HELIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA À
LUZ DA PENA EM CONCRETO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR DO EX-SD EX HÉLIO BRENO
LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, A FIM DE MANTER INALTERADA A DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000283-
08.2023.7.00.0000/DF, POR MEIO DA QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO AO
APELO EXTREMO, COM ARRIMO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO
CPC. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO Nº 7000660-76.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: HELIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DPU. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030,
INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
PENA
EM
CONCRETO.
INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
PELO
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
PRINCÍPIOS.
PROCESSO
LEGAL.
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DA
PROPORCIONALIDADE.
DA
RAZOABILIDADE.
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. DA IGUALDADE/ISONOMIA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
660/STF.
TEMA
182/STF.
TEMA
183/STF.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não viceja a preliminar defensiva inclinada à declaração da prescrição
da pretensão punitiva, à luz da pena em concreto, com respaldo na
perspectiva de tempo havida entre a prolação da sentença condenatória
e a presente data, na medida em que, para fins de interrupção do curso
do prazo prescricional, pouco importa se o acórdão mantém, reduz ou
aumenta a pena anteriormente imposta, sendo considerado como
efetivo exercício da jurisdição penal e, portanto, causa idônea para
interromper a prescrição.
Admitir-se o aperfeiçoamento da prescrição sem considerar o
provimento colegiado da instância recursal, ainda que confirmatório da
condenação do juízo de piso, significaria descaracterizar os fins a que
se destina o Direito Criminal, quais sejam, a repressão da ação delitiva
e a ressocialização do infrator. Como resultado, ter-se-ia a legitimação
da impunidade de inúmeros agentes que cometem delitos,
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

especialmente de menor relevância penal, como efeito da
impossibilidade material de se julgarem todos os casos antes que seja
extinta a punibilidade. Preliminar de prescrição rejeitada, por decisão
unânime.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do
devido processo legal, da insignificância, da proporcionalidade, da
razoabilidade, da individualização da pena, da dignidade da pessoa
humana e da igualdade/isonomia depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Temas 660, 182
e 183 do STF. Precedentes do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a
manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário ajuizado pelo Parquet das Armas, com fulcro no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva,
de prescrição da pretensão punitiva à luz da pena em concreto. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela
Defensoria Pública da União em favor do Ex-Sd Ex, HÉLIO BRENO LIMA
FARIAS DE OLIVEIRA, a fim de manter inalterada a decisão proferida nos autos
do Recurso Extraordinário Nº 7000283-08.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual foi
negado seguimento ao apelo extremo, com arrimo no art. 1.030, inciso I, alínea "a",
do CPC.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela nobre Defensoria Pública da
União em assistência ao ex-Sd Ex HÉLIO BRENO FARIAS DE OLIVEIRA, com
fulcro no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil (CPC) c/c com o art. 140,
inciso I, do Regimento Interno do STM, contra a Decisão da Presidência desta Corte
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000283-
08.2023.7.00.0000, em 29 de maio de 2023, por meio da qual foi negado seguimento
ao Apelo Extremo, com arrimo no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática de
portar substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar (art. 290 do
CPM).
Em sessão de julgamento, realizada em 30 de junho de 2021, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a acusação contida na Denúncia formulada
pelo
Parquet
das Armas
e
condenou
o
ex-Sd
Ex
HÉLIO
BRENO
LIMA FARIAS DE OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Inconformada, a Defesa constituída do agravante interpôs recurso de
Apelação, autuado sob o nº 7000544-41.2021.7.00.0000, o qual foi desprovidos, por
maioria, na sessão de julgamento virtual realizada de 8 a 10 de agosto de 2022.
Opostos Embargos Infringentes e de Nulidade pela Defensoria Pública
da União, este Tribunal, na sessão de julgamento virtual de 6 a 9 de fevereiro de
2023, decidiu, por maioria, rejeitá-los, para manter o Acórdão embargado, por seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos
(Embargos
Infringentes
nº
7000726-
38.2022.7.00.0000/DF).
Em 28 de fevereiro de 2023, a Defesa constituída do Agravante
interpôs Recurso Extraordinário.
Esta Presidência negou seguimento ao Apelo Extremo, com supedâneo
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em 29 de maio de
2023, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000283-08.2023.7.00.0000
(evento 8 do RE).
A Defesa constituída foi intimada da referida Decisão em 10 de junho
de 2023 e interpôs o presente Agravo Interno no dia 14 de agosto de 2023 (eventos
15 e 16 do RE).
Em síntese, sustenta o Agravante, em suas razões recursais, que a
decisão recorrida que negou seguimento ao Apelo Extremo usurpou a competência
do Supremo Tribunal Federal ao se pronunciar sobre a sistemática da repercussão
geral (evento 1).
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui seu arrazoado pugnando pela declaração de prescrição da
pretensão punitiva, sob o argumento de que entre a ciência da DPU, dos termos da
sentença condenatória, ocorrida em 13 de julho de 2021 (evento 133 da APM), e a
presente data, transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio das
contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza
Gouveia (evento 9), pugnou pela rejeição da preliminar defensiva de prescrição e, no
mérito, pelo desprovimento do Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo,
sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez que foram satisfeitos
os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Antes de adentrar a questão de mérito, cumpre enfrentar preliminar
suscitada pela Defensoria Pública da União alusiva ao aperfeiçoamento da
prescrição à luz da pena em concreto, por se tratar de matéria de ordem pública que,
como amplamente sabido, pode e deve ser examinada a qualquer tempo. Passo a
discorrer.
I - DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA PENA EM CONCRETO, ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO:
Em suas razões recursais, a operosa DPU vem a juízo pleitear o
reconhecimento do fenômeno jurídico-processual extintivo da punibilidade
denominado prescrição da pretensão punitiva estatal, com espeque em cálculos
incidentes sobre a pena fixada na sentença recorrida. Para tanto, destaca a
menoridade do réu, nascido em 23 de outubro de 2001, o que atrai a aplicação da
regra prevista no art. 129 do CPM, com redução do prazo prescricional pela metade.
Extrai-se dos autos que o Parquet das Armas ofereceu denúncia em
desfavor do ora agravante, impingindo-lhe a prática da conduta ilícita prevista no art.
290, caput, do Código Penal Militar. A inicial acusatória foi recebida em 28 de
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outubro de 2020, conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000797-33.2020.7.01.0001.
Posteriormente, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 1ª CJM, em 30 de junho de 2021, por unanimidade, condenou o
acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, por estar incurso no art. 290, caput, do
CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o
direito de apelar em liberdade (evento 116 da APM).
Irresignada com a sentença condenatória, a Defesa interpôs recurso de
Apelação, autuado sob o nº 7000544-41.2021.7.00.0000, em 13 de julho de 2021,
vindo aos autos as razões de inconformismo no dia 31 imediatamente posterior
(eventos 134 e 140 da APM).
O aludido apelo defensivo foi julgado em sessão virtual encerrada em
10 de agosto de 2022 (evento 23 da AP), quando o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por maioria, negou provimento ao recurso de Apelação defensivo, para
manter inalterada a sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
O referido acórdão da Apelação foi publicado no Diário da Justiça
eletrônico no dia 23 de agosto de 2022 (evento 31 da AP).
Posteriormente, houve a oposição de Embargos Infringentes e de
Nulidade (EMB), autuados sob nº 70006263820227000000/DF, em 12 de setembro
de 2022.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 6 a 9 de fevereiro de
2023, esta Corte ao apreciar os referidos Embargos defensivos, por maioria,
rejeitou o recurso, para manter inalterado o acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (evento 28 dos EMB).
Em 28 de fevereiro de 2023, a Defesa constituída do Agravante
interpôs Recurso Extraordinário.
Esta Presidência negou seguimento ao Apelo Extremo, com supedâneo
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em 29 de maio de
2023, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000283-08.2023.7.00.0000
(evento 8 do RE).
Por conseguinte, a combativa Defensoria Pública da União interpôs o
presente Agravo Interno. Em suas razões recursais, preliminarmente,
suscita o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor do acusado,
ao argumento de que, primeiramente, à época do fato-crime, era menor de 21 (vinte
e um) anos de idade, fazendo jus à redução do prazo prescricional.
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Complementa com o argumento de que o acórdão confirmatório da sentença
condenatória, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme
precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Não assiste razão à Defesa.
In casu, a controvérsia gravita em torno da viabilidade jurídica de o
Acórdão confirmatório da sentença condenatória ser considerado novo marco
interruptivo do prazo prescricional na Justiça Militar da União.
À vista da certidão de trânsito em julgado, encartada aos autos da
APM nº 7000797-33.2020.7.01.0001 (evento 135), não houve recurso do Ministério
Público Militar, portanto a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela
pena concretizada na sentença condenatória, conforme preconiza o disposto no art.
125, § 1º, do CPM.
O art. 117 do Código Penal, com a reforma implementada em 1984,
elencava, em seus seis incisos, os marcos interruptivos da prescrição. À luz
da referida norma, a contagem do prazo prescricional seria interrompida, in verbis:
I - pelo recebimento da denúncia ou queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela sentença condenatória recorrível;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência.
Verifica-se que, até a entrada em vigor da Lei nº 11.596, de 29 de
novembro de 2007, que alterou o art. 117 do CP, a última baliza interruptiva da
prescrição da pretensão punitiva do Estado era a sentença condenatória recorrível.
A partir de 30 de novembro de 2007, o legislador ordinário
providenciou alteração no inciso IV do citado artigo para transformar o acórdão
condenatório recorrível em novo marco interruptivo da prescrição.
A atual redação do inciso dispõe, in verbis:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
[...]
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.
Após o advento da citada Lei, a discussão acerca da aplicabilidade do
novo marco interruptivo do cômputo da prescrição ganhou novos contornos no
âmbito da Justiça Militar da União.
Sabe-se que, quanto à prescrição da pretensão punitiva, que ocorre
antes do trânsito em julgado da condenação, o CPM, no § 5º do art. 125, prevê
somente duas balizas interruptivas, quais sejam:
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Sob o enfoque defensivo, infere-se que não poderia haver integração
analógica a ser levada em consideração no âmbito castrense com o novo dispositivo
incluído no Código Penal, diante do silêncio ou da inércia de alteração legislativa no
Código Penal Militar. Mais ainda, não se poderia compreender o termo "sentença
condenatória" de forma ampla, a ser entendida também como provimento
condenatório de origem do colegiado.
Acerca da terminologia "sentença", abarcada pelo CPM, sobreleva
notar que não somente esta Corte já incluía os acórdãos entre as causas interruptivas
de prescrição, trazendo a exegese segundo a qual o vocábulo "sentença" deveria ser
interpretado de forma abrangente, mas também o Supremo Tribunal Federal, do qual
se extrai o seguinte aresto, in verbis:
"EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus . Direito Penal Militar. Extinção
da punibilidade. Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que
reforma sentença absolutória. Recurso desprovido.
'O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-se de
eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à
sentença condenatória recorrível' (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de
01.12.2006). A jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida
pela Lei nº 11.596/2007, já havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de
segundo grau que altera a pena aplicada ou impõe preceito condenatório possui
relevância jurídica e deve ser considerado como causa interruptiva do prazo
prescricional, entendimento este que também pode ser aplicado no Direito Penal
Militar. Recurso ao qual se nega provimento." (STF. RHC nº 109.973. Relator
Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, publicado em
12/12/2011). (Grifos nossos.)
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há muito tempo a jurisprudência do STM tem reconhecido, sem
divergência, que o acórdão reformatório (ou seja, aquele que inaugura a condenação)
detém idoneidade para provocar causa interruptiva da prescrição, decorrente do
avanço da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Castrense. Nesse contexto, cito os seguintes precedentes:
"HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMPREGO DA
ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
Embora o Código Penal Militar, no inciso II do § 5º do art. 125 e no § 1º do art.
126, empregue expressamente o termo 'sentença condenatória', deve-se frisar
inexistir diferença ontológica entre essa terminologia e o acórdão, este, quando não
se trata de ação originária na Corte superior, decorre da garantia constitucional do
duplo grau de jurisdição. Tem o acórdão a mesma característica da sentença,
divergindo apenas no tocante à origem dos órgãos prolatores. A condenação na
instância superior, em sendo reformada a sentença penal absolutória, interrompe o
prazo prescricional. Ordem denegada. Decisão unânime". (STM. HC nº 0000069-
59.2011.7.00.0000/RJ. Relator Ministro William de Oliveira Barros, julgado em
2/6/2011 e publicado em 25/7/2011). (Grifo nosso.)
No mesmo diapasão:
"AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
PELA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. COISA JULGADA. I - Somente a publicação, tanto
da sentença de primeira instância, quanto do acórdão reformatório, interrompe o
lapso prescricional. II - Opera-se a coisa julgada no momento em que a Decisão
Judicial proferida se torna imutável e indiscutível dentro do processo, seja porque
não houve interposição de recurso, seja porque todos os recursos cabíveis já foram
interpostos e decididos. Agravo Regimental rejeitado. Decisão por maioria. (STM.
AgReg nº 0000134-30.2013.7.05.0005. Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI, julgado em 19/12/2017 e publicado em 7/2/2018)."
E, ainda nesse sentido, do Superior Tribunal de Justiça, colaciono o
precedente a seguir, in litteris:
"Noutro giro, a par de a discussão poder ser mais acirrada quando houver a
ocorrência de acórdão que confirma a reprimenda penal já aplicada na sentença,
ou seja, quando o provimento colegiado mantiver, diminuir ou aumentar a pena
infligida na sentença, não desconheço o entendimento, superado na jurisprudência,
pelo advento do julgamento do Habeas Corpus nº 176.473/RR, no Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que "[...] o acórdão que apenas confirma a sentença de
primeiro grau, sem decretar nova condenação por crime diverso, não configura
marco interruptivo da prescrição, ainda que haja reforma considerável na
dosimetria da pena" (AgRg no Resp nº 1.362.264. Relator Ministro ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ. Sexta Turma. Dje 13/5/2015).
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, a despeito do entendimento inclinado a não reconhecer o
acórdão confirmatório como marco interruptivo, é de bom alvitre destacar que se
trata de pleno exercício da jurisdição penal e, por conseguinte, dotado de nítido
conteúdo condenatório. Isso decorre do efeito substitutivo atrelado às decisões
judiciais, sobretudo porque será o último provimento judicial, com força de
definitividade, que terá aptidão para ser executado.
Embora respeitável os entendimentos refratários à tese de que o
acórdão confirmatório poder ser considerado marco delineador do curso do prazo
prescricional, é de ampla sabença que o Plenário do Pretório Excelso, em julgamento
finalizado no dia 24 de abril de 2020, nos autos do HC nº 176.473/RR, de relatoria
do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, publicado em 6 de maio de
2020, tornando-se caso paradigmático, assim decidiu, in verbis:
“HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
PELO
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória
pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir
por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou
confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que
confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da
jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art.
117, IV, do Código Penal.
3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do
artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. (HC
nº 176.473. Relator Ministro Alexandre de Moraes. Plenário. Publicado no DJe em
10.9.2020) (Nossos Grifos.)
Em recente julgado versando sobre a matéria diretamente afetada a esta
Justiça Especializada Castrense, de relatoria da eminente Ministra CÁRMEN
LÚCIA, no Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 207.473/DF (julgado em 27 de novembro
de 2021 e publicado no DJe em 3 de dezembro de 2021), foi decidido, no âmbito do
direito penal militar, que o acórdão que confirma a sentença condenatória, tal como o
acórdão condenatório inicial, consubstancia pleno exercício da jurisdição penal e,
por isso, constitui marco interruptivo do prazo prescricional. O aresto recebeu a
seguinte ementa:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR.
MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INOCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO".
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma que o propugnado pela Corte Suprema, tenho que o
acórdão confirmatório da sentença condenatória ostenta plena aptidão para
interromper o curso do prazo da prescrição, em face da singela constatação de que o
Estado-juiz não se omitiu, não se manteve inerte, ante seu poder-dever de processar
e julgar.
Conceitualmente, sabe-se que a prescrição, na qualidade de causa legal
extintiva da punibilidade, pode ser definida como sendo a supressão do direito
punitivo do Estado (pretensão punitiva) ou do direito estatal de executar uma
punição já imposta (pretensão executória), em decorrência de não ter agido (inércia)
nos prazos previstos em lei.
Tal instituto apresenta contornos constitucionais e disciplina legal
própria, em que se estabelece o parâmetro temporal de razoabilidade para a
concretização do jus puniendi de acordo com a complexidade do delito e da pena
cominada em abstrato (pretensão punitiva) ou aplicada ao caso concreto (pretensão
executória).
Exatamente com o objetivo de esclarecer definitivamente que o
acórdão de segunda instância também deveria funcionar como marco interruptivo da
prescrição, a Lei nº 11.596/2007 alterou a redação do mencionado inciso IV para
fazer constar expressamente o acórdão condenatório como marco interruptivo da
prescrição, de forma a evitar que a utilização de recurso meramente protelatório aos
Tribunais Superiores viesse a dar causa à extinção da punibilidade.
Nesse contexto, a interpretação da norma legal que suprime do Estado
o seu direito/dever de prestar a melhor segurança possível aos seus cidadãos é
contrária ao primado da vedação da proteção insuficiente.
Cabe gizar que o princípio constitucional do devido processo legal
precisa ser dimensionado como "via de mão dupla". Especificamente no processo
penal, de um lado garante que o réu tenha oportunidades bastantes para ter suas
razões devidamente apreciadas e, de outro lado, precisa garantir também que o
direito do réu de recorrer não casse o direito/dever do Estado de aplicar a sanção
penal, quando e se for o caso.
Há de se notar que, ao se admitir o aperfeiçoamento da prescrição sem
considerar o provimento Colegiado em grau recursal, ainda que confirmatório da
condenação do Juízo de piso, tal como ilustrado nos presentes autos, significaria
descaracterizar os fins a que se destina o Direito Criminal, quais sejam, a repressão
da ação delitiva e a ressocialização do infrator. Como resultado, ter-se-ia a
legitimação da impunidade de inúmeros agentes que cometem delitos, especialmente
de menor relevância penal, como efeito da impossibilidade material de se julgarem
todos os casos antes que seja extinta a punibilidade.
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fomenta, ademais, a impunidade generalizada, o que não se pode,
evidentemente, admitir. Frustra, em última análise, a justa expectativa da sociedade
de que o Estado possa exercer com efetividade o seu papel sancionador.
Assim, a partir da hermenêutica constitucional, impõe-se considerar
que o acórdão condenatório que confirmou a sentença é marco interruptivo da
prescrição.
Pensar dessa forma não é julgar ao arrepio da norma castrense,
mas tutelar o que nela está previsto, além de conferir efetividade estatal e fortalecer a
economicidade processual.
Portanto, entendo ser possível interpretar pela possibilidade de o
acórdão confirmatório também poder ser baliza temporal da prescrição.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de
prescrição da pretensão punitiva à luz da pena em concreto.
II- DO MÉRITO:
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo
interesse na reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise
deste Plenário decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos
do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000283-08.2023.7.00.0000, por meio da qual foi
negado seguimento ao Apelo Extremo, com arrimo no art. 1.030, inciso I, alínea "a",
do CPC.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que
pudesse reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em
sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação,
nos seguintes termos, a saber:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em 10 de abril de 2023 (evento 1),
pelo nobre Defensor Público da União, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, em
assistência ao ex-Sd Ex HÉLIO BRENO FARIAS DE OLIVEIRA, com fundamento
no art. 102, inciso III, alínea 'a' da CF/88 c/c o art. 1.029, do Código de Processo
Civil, e com os art. 321 e seguintes do Regimento Interno do STM; contra os
Acórdãos proferidos pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, nos autos da
Apelação nº 7000544-41.2021.7.00.0000, julgados na sessão virtual de 8 a 10 de
agosto de 2022 e nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000626-
38.2022.7.00.0000, julgados na sessão virtual de 6 a 9 de fevereiro de
2023 (eventos 23 e 28, respectivamente), que mantiveram a condenação do
Recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime descrito pelo
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 290 do CPM, para manter in totum a Sentença Condenatória, nos termos do
Voto dos Relatores Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI e Alte Esq
CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Em 20 de outubro de 2020, o douto Ministério Público Militar ofereceu
DENÚNCIA contra o Recorrente, imputando-lhe a prática delitiva inserta no
art. 290, caput, do Código Penal Militar (APF nº 7000755-81.2020.7.01.0001).
Consta dos autos que, em sessão de julgamento ocorrida em 6 de julho de 2021,
o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, no bojo da Ação Penal Militar nº 7000797-
33.2020.7.07.0001, condenou o ex-Sd Ex HÉLIO BRENO FARIAS DE OLIVEIRA à
pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.
Na sessão de julgamento virtual, realizada de 8 a 10 de agosto de 2022, esta Corte
Castrense decidiu, por maioria, conhecer e negar provimento ao Apelo da Defesa,
mantendo inalterada a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Ministro-Relator Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (Apelação
nº 7000544-41.2021.7.00.0000/RJ, evento 23).
Opostos Embargos Infringentes e de Nulidade pela Defensoria Pública da União,
este Tribunal, na sessão de julgamento virtual de 6 a 9 de fevereiro de 2023,
decidiu, por maioria, rejeitá-los, para manter o Acórdão embargado, por seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos
(Embargos
Infringentes
nº
7000726-
38.2022.7.00.0000/DF). Restou ementado nos seguintes termos:
'EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTES. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA 'E', DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE CASTRENSE, QUE, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTADA NO
ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRETENDE A DEFESA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA
ABSOLVER O EMBARGANTE, SOB O ARGUMENTO DE NÃO EXISTIR
PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO
ART. 439, ALÍNEA 'E', DO CPPM.
A MERA AUSÊNCIA, EM LAUDO PERICIAL, DE MENÇÃO AO
PRINCÍPIO ATIVO TETRAHIDROCANABINOL (THC) NÃO SE MOSTRA
SUFICIENTE PARA DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO FÁTICO-
PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL.
RESTOU
COMPROVADO
QUE
O
MATERIAL
APREENDIDO
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ERA CANNABIS SATIVA LINNEU, E QUE, EFETIVAMENTE, TRATAVA-SE
DE
UMA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE,
REQUISITO
PARA
A
CONFIGURAÇÃO DO DELITO EM QUESTÃO.
EMBARGOS
INFRINGENTES
REJEITADOS,
MANTENDO-SE
INTEGRALMENTE
O
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.'.
Intimada em 28 de fevereiro de 2023, a DPU interpôs, à data de 10 de abril de
2023, o presente Recurso Extraordinário.
Em suas razões recursais, (evento 1), o Órgão Defensório alegou que o Apelo
defensivo preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, tendo
sido adotada a via eleita adequada. Assegura a formalização do prequestionamento,
bem assim da repercussão geral, uma vez que a matéria constitucional apresentada
envolve questões relevantes do ponto de vista social e jurídico, ultrapassando os
interesses subjetivos da causa.
Afirmou que a Corte Castrense violou os princípios constitucionais do devido
processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da razoabilidade (art. 5º, inciso
LXXVII, da CF/88), da proporcionalidade (art. 5º, inciso V, da CF/88), da
dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Buscou,
ainda, a inaplicabilidade do art. 290 do CPM, ao caso vertente, sob o fundamento
de que o Recorrente, agora, é um cidadão civil e não mais se encontra sob os
pilares da hierarquia e disciplina militares, bem assim que o caderno probatório
aponta para a posse de pequena quantidade de entorpecente para o uso pessoal,
com grau de reprovabilidade reduzido, aplicando-se os princípios da
insignificância e da proporcionalidade.
Sustentou:
'[...]
E, daí, essencial a reanálise dos fundamentos jurídicos que autorizam esta
Defesa Pública Federal que esta egrégia Corte Suprema reconheça a mácula
direta ao princípio da 'dignidade da pessoa humana' em suas vertentes
principiológicas, previstas no texto constitucional de 1988, da 'igualdade', da
'isonomia', da 'individualização da pena', da 'proporcionalidade', porque
o Recorrente é, efetivamente um 'cidadão civil' - e assim deve ser tratado, tal
qual os seus iguais-, e não mais está adstrito aos valores da 'ordem', da
'hierarquia' e da 'disciplina' (importante quando estava no Serviço ativo), que
seja aplicado o art. 28, da Lei 11.343/2006, em decorrência de que as provas
produzidas no caderno processual estão a dizer que a ínfima quantidade de
maconha apreendida era para 'uso pessoal'.
Certo é que a aplicação do art. 290, do CPM, contra um jovem que há muito
tempo é 'cidadão civil', fere princípios consagrados pela Carta Magna.
[...]
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Repete-se, propositadamente: Hélio Breno Lima de Farias de Oliveira é um
'cidadão civil' que, quando Soldado do Exército brasileiro, foi preso com
pequena quantidade de material prescrito. Está comprovado nos antes que a
substância em para uso próprio e, ao que se apresenta, faz jus ao art. 28, da
Lei n]º11.346/2006, e não a pesadíssima 'pena tipicamente militar' de 01 ano
de reclusão.'
Ao final, lançou o seguinte apelo:
'01. - em juízo de admissibilidade, no Superior Tribunal Militar, porque
matéria de ordem pública e dentro do prazo recursai ('patrimônio' /direito
processual do cidadão em julgamento), na forma dos dispositivos do Código
de Processo Civil e art. 570, e seguintes, do CPPM, seja deferido o
processamento;
02. — já' no Supremo, que seja provido o Extraordinário Recurso, para
reformar os Acórdãos emanado do STM, seja em sede de Apelação Criminal,
seja no Embargos Infringentes do julgado, por força das alterações trazidas
pela Lei nº 13.491/2017 (que ampliou a competência da justiça Militar e é
novatio legis in mellius), que seja aplicado o art. 28, da Lei nº
11.343/2006, em decorrência que as provas produzidas no caderno
processual estão a dizer que: ínfima quantidade de substância apreendida era
para 'uso pessoal' e porque trata-se de ex-Soldado recruta que um dia prestou
serviço militar e há muito tempo é 'cidadão civil' e, portanto, não mais
adstrito aos pilares das Forças Armadas consistentes na 'ordem', 'hierarquia'
e 'disciplina', ao que, calcado na 'isonomia' e “dignidade da pessoa humana',
dispostos no art. 1º, III e 5º, I, da Carta Magna, tem direito — tal qual os seus
iguais, usuário — à penalização de menor potencial ofensivo;'
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, intimada em 10 de abril
de 2023, manifestou-se por meio das contrarrazões subscritas pelo Vice-
Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, em 19 de abril de 2023 (evento
6), oportunidade na qual ponderou:
'[...]
Assim, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pela não
admissão do presente Recurso Extraordinário, dado que os pressupostos do
Apelo Extremo não foram atendidos, seja porque não houve
prequestionamento, seja porque a suposta ofensa a princípios constitucionais
é meramente reflexa/indireta, o que aponta para a inexistência de
repercussão geral na discussão proposta, a qual não ultrapassa os limites
subjetivos da causa, o que também se mostra incabível de discussão, em sede
de Apelo Extremo.
Na remota hipótese de ser ultrapassado o exame prévio de admissibilidade, o
que se admite apenas ad argumentandum tantum, temos que a irresignação
defensiva de mérito não merece acolhida, porquanto a tramitação e desate da
Ação Penal Militar n.º 7000797-33.2020.7.01.0001/RJ, referendada pelos
Acórdãos objurgados, não encontra nenhuma nódoa, notadamente se
analisada sob prisma constitucional, pelo que a condenação do ex-Soldado
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Exército Hélio Breno Lima Farias, pelo crime militar de posse de
entorpecente (art. 290 do CPM), deve ser mantida em todos os seus
contornos. 13.
Com efeito, tanto a Corte Castrense como a Suprema Corte entendem que o
crime militar de posse de drogas (art. 290 do CPM) está em plena harmonia
com os princípios constitucionais, sendo que tal infração penal foi
plenamente recepcionada pela Carta Magna de 1988, pois os valores e bens
militares merecem uma maior proteção, razão pela qual tal delito merece a
adequada sanção penal, definida em seu preceito secundário, não sendo
necessário, para efetivar-se tal proteção, socorrer-se de outros tipos penais
e/ou outras normatizações legais. 14. Trata-se, aliás, de temática pacificada,
sendo de bom tom trazer-se à tona julgados recentes da Suprema Corte,
inclusive do ano de 2022, para ressaltar o entendimento de que o crime
militar tipificado no art. 290 do CPM restou recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, pelo que tal norma encontra-se plenamente válida, in
verbis:
[...]
Diante de tudo quanto exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifesta-se, preliminarmente, pela inadmissibilidade do presente Recurso
Extraordinário. Acaso conhecido, a manifestação da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar é pelo desprovimento do Apelo Extremo, uma vez que não há
nos Acórdãos lavrados na Apelação nº 7000544-41.2021.7.00.0000/RJ e nos
Embargos Infringentes nº 7000626-38.2022.7.00.0000/RJ qualquer violação
de princípios, normas e dispositivos de matiz constitucional.'
Relatados, decido.
A irresignação mostra-se cabível e adequada. A Petição foi proposta por Parte
legítima e interessada, sendo, ademais, tempestiva.
Sobre o requisito formal relativo ao prequestionamento, observa-se que a matéria
foi satisfatoriamente ventilada no Acórdão publicado nos autos da Apelação nº
7000544-41.2021.7.00.0000/RJ. Há a inserção do tema. Atendido, o requisito do
prequestionamento, o qual, não foi reconhecido pelo MPM, em suas
contrarrazões (evento 6).
No que concerne ao mecanismo da repercussão geral, a Defesa sustenta a sua
presença na suposta ofensa perpetrada aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, da individualização da
pena, da dignidade da pessoa humana e da igualdade/isonomia.
Analiso cada princípio.
O julgamento do ARE 748.371- RG entendeu pela inexistência de repercussão geral
quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a ementa do julgado:
Tema 660
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.' (ARE nº 748.371 RG, Relator Ministro
GILMAR MENDES, julgado em 6/6/2013) (Grifos nossos).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que na hipótese de
suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos referidos princípios,
for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é vedado por meio de
Recurso Extraordinário, conforme o precedente, in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DOCONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso
extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por
demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e
dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o
recurso extraordinário.' (RE nº 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, DJe de 1/8/2013).
Resta claro o firme posicionamento do Pretório Excelso que não atribui repercussão
geral ao princípio do devido processo legal; cabendo, de logo, negar seguimento ao
presente Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do
CPC.
Sobre a aplicação do princípio da insignificância, para se reconhecer a atipicidade
da conduta, pela sua ínfima ofensividade e irrelevância penal e, assim, absolver o
Recorrente, a Suprema Corte já decidiu, nos termos do Tema 183, que a análise do
referido princípio e a respectiva ofensa praticada contra o mesmo prescindem do
estudo do conjunto fático probatório processual e representam mera ofensa reflexa à
Constituição Federal, com a aplicação de legislação infraconstitucional. Dessa
forma, ausente a relevância constitucional do tema. Abalado o requisito da
repercussão geral.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância.
Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da
Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência
de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do
reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se
trata de matéria infraconstitucional.' (AI nº 747.522 RG, Relator
Ministro CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/8/2009, publicado
no DJe em 24/9/2009.) (Grifo nosso).
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
PROCESSO
PENAL.
RÁDIO
CLANDESTINA.
DEMONSTRAÇÃO
INSUFICIENTE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DA
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INEXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.' (ARE nº 84.4709 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, publicado no DJe em
20/11/2014.) (Grifo nosso.)
'AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 183 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.1. A
aplicação do princípio da insignificância tem natureza infraconstitucional e a
ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema
183/STF). 2. Agravo regimental não provido.' (STJ, AgRg no RE no AgRg no
HC nº 536.663/ES, Relator Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 8/2/2022, publicado no DJe em 14/2/2022.)
'AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI-RG
747.522. TEMA 183/STF. O STF, no julgamento do AI-RG 747.522, firmou
entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do
princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional"
(AI 747.522 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 27/08/2009, Publicado
em 25/9/2009 - Tema 183/STF).' Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no
RE no AgRg no REsp nº 1.614.236/RS, Relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/6/2018, publicado no DJe em
29/6/2018).
Ao tratar do principio da individualização da pena, o STF se posiciona no mesmo
sentido e deixa de atribuir repercussão geral à matéria. Vejamos.
TEMA 182
'RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base.
Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais.
Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.
Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se
trata de matéria infraconstitucional.' (AI nº 742.460 RG, Relator Min.
CEZAR PELUSO, julgado em 27/8/2009, publicado no DJe em 24/9/2009).
Então, nega-se seguimento ao Supremo Tribunal Federal, também à luz do art.
1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil.
Com relação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade
da pessoa humana e da igualdade ou isonomia, os quais dependem do reexame de
fatos e provas quando das suas respectivas análises, observa-se que foram
invocados dentro do mesmo contexto dos principais acima elencados, devendo ser
analisados, por consequência, em razão deles.
Com efeito, esses princípios encontram-se intrinsecamente relacionados ao contexto
primordial da peça, que enfatiza a violação aos princípios do devido processo legal,
da insignificância e da individualização da pena. São, de fato, meros reflexos dos
primeiros, abordados como desdobramentos da ideia central de violação e clamam
pela análise em conjunto, com a aplicação do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do
CPC.
Diante do exposto, em relação à pretensa violação ao princípio do devido processo
legal, da insignificância, da individualização da pena, da razoabilidade e da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da
igualdade/isonomia NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário e
deixo de remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar."
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso, de
rejeitar a preliminar defensiva, de prescrição da pretensão punitiva à luz da pena em
concreto e, no mérito, de rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela DPU em
favor do ex-Sd Ex HÉLIO BRENO FARIAS DE OLIVEIRA, a fim de manter
inalterada a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000283-
08.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual foi negado seguimento ao Apelo Extremo,
com arrimo no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355270v18
e do código CRC e50823c5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 13/11/2023, às 18:53:7
7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000660-76.2023.7.00.0000
40001355270 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR